Tribunal: TJBA
Processo: 0132675-70.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0132675-70.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SJA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e sem a prévia oitiva da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar o procedimento específico estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com prévia suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, posterior arquivamento dos autos e, somente após o decurso do prazo prescricional, oitiva da Fazenda Pública. 4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.533/RS (Tema 566), o prazo de suspensão a que se refere o art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. 5. No caso, não houve intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito nem mesmo sobre o retorno dos autos à vara, após audiência no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos Tributários, não sendo razoável lhe atribuir a culpa pela paralisação do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para o regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.533/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0132675-70.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SJA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08